Tribunal: TJSP
Processo: 1110213-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC –

Ementa:
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental - Carência da ação por ausência de interesse - Extinção do processo – CPC artigo 485, VI).
Ação exibitória – Natureza autônoma da pretensão – Exibição de documento ou coisa – Possibilidade – CPC artigo 397 – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória autônoma – Possibilidade - Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos – Ausência de violação de direito - Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73) – Exibição de documentos – Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável – Documento solicitado para ser entregue a endereço eletrônico de terceiro – Necessidade de procuração específica – Ausência de comprovação de que a procuração com poderes especiais tenha acompanhado o requerimento encaminhado ao réu – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Falta de interesse de agir configurada – Extinção da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110213-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRÍCIA
SANTOS TOURINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110213-86.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1110213-86.2019.8.26.0100
Apelante
Patrícia Santos Tourinho (Justiça Gratuita)
Apelado
Pernambucanas Financiadora S.a. Crédito Financiamento e Investimento
Comarca
São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37717
Produção antecipada de provas
Exibição de documentos

Medida Cautelar
Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial
em curso (CPC artigo 396) Veiculação de pretensão cautelar de
natureza satisfativa Exibição de documento Impossibilidade
Ausência de previsão legal Hipótese não abrangida pelo artigo
381 do CPC Exibição de documentos que se assemelha a
cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se
confunde
Distinção entre prova documentada e prova
documental - Carência da ação por ausência de interesse -
Extinção do processo CPC artigo 485, VI).
Ação exibitória Natureza autônoma da pretensão Exibição de
documento ou coisa Possibilidade CPC artigo 397 Tutela
específica.
Transmutação da lide Conversão de Medida cautelar de natureza
satisfativa em Ação exibitória autônoma
Possibilidade -
Irrelevância do “nomen iuris” atribuído à ação Causa de pedir e
pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos
Ausência de violação de direito - Exercício pelo Juiz dos poderes
da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade
formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos
485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do
CPC/73) Exibição de documentos Ausência de comprovação
de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo
razoável Documento solicitado para ser entregue a endereço
eletrônico de terceiro Necessidade de procuração específica
Ausência de comprovação de que a procuração com poderes
especiais tenha acompanhado o requerimento encaminhado ao réu
Recurso repetitivo Artigo 1.036 do CPC Falta de interesse de
agir configurada
Extinção da ação
Sentença mantida

RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 33/34 julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, inciso I c.c §1o, inciso III cc art. 382,
nos termos do art. 485, inciso I, todos do CPC.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que presente no caso seu interesse processual, bem assim sua legitimidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110213-86.2019.8.26.0100
3
não havendo que se falar em falta de interesse de agir, já que demonstrada a necessidade,
pois buscou administrativamente ter acesso e sem sucesso e sem outra forma de acessar a
documentação pleiteada, foi obrigada a buscar o judiciário. Afirma que o tempo decorrido
entre a notificação e o ajuizamento da demanda, a apelada teve tempo suficiente para
apresentar a documentação solicitada, mas não o fez; que no tocante ao pagamento de taxa
de serviço, embora a cobrança seja admissível, é necessário que o valor a ser pago seja
discriminado pelo réu, caso contrário o consumidor não saber como realizar o referido
pagamento ou o importe a ser pago; que a demanda é necessária para a exclusão do nome
da parte apelante dos cadastros de Proteção ao Crédito; que o estatuto da OAB exige
apenas procuração simples para que o Advogado possa defender os interesses de seus
clientes. Pede o afastamento do indeferimento da inicial com o regular prosseguimento do
feito (fls. 36/40).
Processado e não respondido o recurso (certidão de fls. 43,
réu ainda não citado), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Nos termos do atual regramento processual civil, as medidas
cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação principal (CPC artigo 305) ou
incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396), de modo que a veiculação
de pretensão cautelar de natureza satisfativa, especificamente de exibição de documentos
(CPC/73, artigos 844 e 845), por não replicada no atual regramento, implica na sua
impossibilidade por ausente previsão legal, até porque referida hipótese não se acha
abrangida pelo artigo 381 do CPC.
E isso porque, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe a cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se confunde,
observada a distinção entre prova documentada e prova documental, bem como o fato de
que limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial; documental e oral),
tendo a produção antecipada de prova por objeto realizar determinada prova em momento
processual anterior àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que se a prova
puder ser realizada no momento oportuno, não será admitida a produção antecipada
ausentes os requisitos específicos, vale dizer, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Aliás, relativamente à distinção entre prova documentada
(compreendida como aquela que se busca por meio do art. 381) e a prova documental, uma
vez que esta já existente, tão só possível se impor o dever de exibição pela via da ação
autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael
Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 182), ainda
mais que a pretensão autônoma de exibição, não encontra amparo no art. 381, II e III do
CPC: "Pode-se requerer a antecipação da produção de qualquer prova, ressalvada a
prova documental, cuja produção antecipada se pede por meio da ação de exibição"
(Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de Processo
Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110213-86.2019.8.26.0100
4
No entanto, o atual regramento processual civil, permite a
tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a regra do artigo 397
do CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo do dever
de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O juiz pode ordenar que a parte
exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, sendo que a ação de exibição de
documentos, como ação autônoma, deverá obsevar o procedimento comum, previsto no art.
397 do CPC, no qual caberão todas as medidas inerentes à tutela específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em interesse
legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito e será o
objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da
ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM,
Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm,
2015, p. 681). Também: "No caso de exibição fundada em direito material do requerente,
o pedido poderá ser feito em sede principal e sua condenação será de obrigação de fazer
tradicional, de natureza mandamental, executável pelo regime da tutela específica.”
(RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de
documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix,
FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678,
679).
De outra parte e como no caso, mesmo que indicada a lide
como medida cautelar satisfativa, nada impede seja conhecida e decidida como se ação
exibitória autônoma fosse, uma vez que não importa para o deslinde da demanda o “nomen
iuris” atribuído à ação, até porque, no caso, é fato que se trata de ação autônoma de
exibição de documentos, cujo procedimento deve seguir o rito previsto no art. 396 e
seguintes do CPC, com o acréscimo que não viola direito referida transmutação, observada
a possibilidade de exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição, por a ele caber tanto o
controle da regularidade formal do processo, como o controle da administração da ação,
mesmo que de ofício, conforme disposto nos artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos
267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Nesse sentido e como se sabe, 'O juiz constitui personagem
central do restabelecimento da harmonia social' (Sálvio de F. Teixeira, A formação e o
aperfeiçoamento dos magistrados, AJURIS, vol. 9:34) 'desempenhando relevante papel na
realização concreta do direito' (E. D. Moniz de Aragão, Formação e aperfeiçoamento dos
juizes. ver. Bras. Proc. Civil, vol.3:87), não sendo por outra razão que, 'na aplicação da lei,
o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum' (Lei Int
CC artigo 5o) e, hoje, exigir a sociedade, reflexões sérias da magistratura sobre o novo
papel do juiz em uma época de evidente transição das instituições sociais, não por outra
razão que, a teor do disposto no Código de Processo Civil de 1973, artigo 125, o juiz deve
ampliar seus poderes para declarar, de ofício, até onde possa, como contrária à lei
processual e à administração da justiça, toda conduta prejudicial à igualdade das partes e ao
rápido e regular andamento da causa, é que, atento este Magistrado de que tende o processo
a valorizar sua qualidade de fim (efetividade e instrumentalidade), não se descuida em
oferecer a tutela jurisdicional adequada, eficaz e célere, de forma a se atingir a justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110213-86.2019.8.26.0100
5
acessível e participativa, vale dizer, o ideal para a efetiva satisfação das pretensões.
Por conta disso é que, entendido o processo como operação
destinada a dar solução à relação jurídica litigiosa, se pelo princípio informativo
dispositivo podem as partes dispor do conteúdo material do processo, pelo impulso oficial,
cabe ao Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar livremente a lide,
praticando para tanto os atos instrutórios e decisórios necessários e valendo-se dos poderes
da jurisdição (decisão, coerção e documentação), até porque ao Juiz compete por dever -
o controle da regularidade formal do processo e o controle da administração da ação.
Além do mais, cabe ao Juízo a apreciação prejudicial relativa
ao interesse/adequação a permitir a persecução, mesmo que cautelar, pois, nas palavras de
Carlos A. M. de Souza citando vários autores que, ”...no confronto entre os princípios
dispositivo e inquisitivo verifica-se que os poderes de atuação do juiz vêm sendo
acrescidos, a ponto de se afirmar que o primeiro está reduzido apenas à proposição de
que o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes. Pontes de Miranda aponta vários
institutos processuais que nitidamente limitam o princípio dispositivo, como o dever
judicial de interrogatório e esclarecimento de pontos controversos (artigo 342); a
acareação de ofício (artigo 418); a atendibilidade dos fatos constantes dos autos, ainda
que não alegados (artigo 131); a determinabilidade de diligências necessárias à instrução
do processo (artigo 130); a ordem de exibição de documento apenas alegado (artigo 355);
a perícia de ofício e a inspeção pessoal (artigo 440); a audiência de terceiros (artigo 418);
providências essa a que a parte não pode se opor...Distingue o saudoso tratadista, na
diferenciação de dispositividade e inqusitoriedade, o princípio de suscitamento pelas
partes (formação da relação jurídica processual) e o princípio da indicação e produção de
provas, mostrando que neste pode o juiz tomar iniciativa, pois vige o princípio da livre
investigação no interior do pedido. Quanto a essa iniciativa o juiz, notam-se, portanto,
dois planos distintos de atuação: sobre as provas, pelo impulso processual e probatório,
operando no plano formal do processo (direção formal), e sobre as alegações das partes,
que é o plano da “matéria” ou “objeto” do processo (direção material). (vide, Poderes
éticos do juiz, ed. Sergio A. Fabris, p. 44/5).
Superadas essas questões, como a finalidade do processo é a
exibição de documentos, é fato que a jurisprudência já sedimentou entendimento da
necessidade de pedido administrativo prévio e de pagamento dos custos do serviço para
análise do interesse de agir do postulante, mesmo que não se trate mais de medida cautelar,
como a pretensão é idêntica, a análise do interesse de agir não foi alterada, o que impõe se
verificar o pedido administrativo realizado nos autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n° 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC/73 (art.
1036 do CPC), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, já se pronunciou
definitivamente sobre o tema relativo aos requisitos para demonstração do interesse de agir
em ação cautelar de exibição de documentos, seja ela preparatória ou satisfativa, exigindo a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido administrativo à instituição financeira (não atendido em prazo razoável) e o
pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual ou normatização da
autoridade monetária. Referido julgado foi assim ementado: “Processo Civil. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110213-86.2019.8.26.0100
6
Especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos inflacionários em
caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação cautelar de exibição de
documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição financeira e pagamento do
custo do serviço. Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, Recurso Especial provido.” (REsp no
1.349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção do C. STJ, j. 10/12/2014).
Depreende-se dos autos que a autora ajuizou ação
denominada 'produção antecipada de provas', deixando, contudo, de comprovar a prévia
solicitação administrativa dos documentos, não atendida em prazo razoável, conforme o
entendimento acima.
No caso concreto, o autor trouxe aos autos cópia de pedido
efetuado por seu patrono, direcionado ao endereço eletrônico (e-mail) da ré (fls. 24), e com
requerimento de que os documentos referentes ao apontamento fossem enviados para o
endereço eletrônico de seu advogado: notificacao@naujalisadvogados.com.
Salienta-se que o fato do referido requerimento ser oriundo
do endereço eletrônico do patrono da autora, isso não autoriza o acolhimento das alegações
da autora, uma vez que o documento pretendido possui caráter sigiloso e o réu somente
poderia fornecê-lo se fosse apresentada procuração específica para tanto.
E, no caso dos autos não há a comprovação de que tal
procuração acompanhou o requerimento de fls. 24.
Dessa forma, considerando que o requerimento em apreço
não é válido para o fim almejado, a autora não comprovou que antes de ajuizar a presente
ação cautelar solicitou ao requerido a exibição do documento indicado na petição inicial e
que ele se recusou a exibi-lo.
Em casos idênticos, já decidiu esta Corte: “EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS Ação ajuizada com a finalidade de exibição de contrato Petição inicial
que veio acompanhada, dentre outros, de documento endereçado pelo Advogado, em nome
próprio, ao canal 'Fale Conosco' da ré - E-mail para resposta que não é o do autor e sim do
Advogado Risco de quebra de sigilo bancário que deve ser observado - Hipótese que não
convalida o ato como prévia notificação do autor ao banco. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
INTERESSE DE AGIR - RECURSOS REPETITIVOS (Lei no
11.372/2008) - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados
recursos repetitivos, manifestou-se pela possibilidade da propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110213-86.2019.8.26.0100
7
monetária, no Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5), julgado em
10.12.2014. Hipótese dos autos em que a ausência de demonstração do prévio pedido
administrativo e pagamento do custo do serviço caracteriza a falta de interesse de agir da
parte Indeferimento da inicial mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação n.o
1011952-31.2015.8.26.0196, Comarca de Franca, 22a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Roberto Mac Cracken, julgada em 10/09/2015).
Por decorrência, aliado ao fato de que o requerimento
administrativo não supera a notificação legal da ré (STJ, Resp 1.349.453/MS), não
observada a forma devida, é de se ter por desviado o interesse da autora, o que implica
inadmissível a utilização da presente ação, nos termos e para os fins reclamados,
inobservados os pressupostos processuais, a permitir a extinção do feito, por ausência de
uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, cuja matéria é apreciável até
mesmo de ofício pelo Julgador, por se tratar de ordem pública.
Nesse sentido e como se sabe, 'O juiz constitui personagem
central do restabelecimento da harmonia social' (Sálvio de F. Teixeira, A formação e o
aperfeiçoamento dos magistrados, AJURIS, vol. 9:34) 'desempenhando relevante papel na
realização concreta do direito' (E. D. Moniz de Aragão, Formação e aperfeiçoamento dos
juízes. ver. Bras. Proc. Civil, vol.3:87), não sendo por outra razão que, 'na aplicação da lei,
o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum' (Lei Int
CC artigo 5o) e, hoje, exigir a sociedade, reflexões sérias da magistratura sobre o novo
papel do juiz em uma época de evidente transição das instituições sociais, não por outra
razão que, a teor do disposto no Código de Processo Civil de 1973, artigo 125, o juiz deve
ampliar seus poderes para declarar, de ofício, até onde possa, como contrária à lei
processual e à administração da justiça, toda conduta prejudicial à igualdade das partes e ao
rápido e regular andamento da causa, é que, atento este Magistrado de que tende o processo
a valorizar sua qualidade de fim (efetividade e instrumentalidade), não se descuida em
oferecer a tutela jurisdicional adequada, eficaz e célere, de forma a se atingir a justiça
acessível e participativa, vale dizer, o ideal para a efetiva satisfação das pretensões.
Por conta disso é que, entendido o processo como operação
destinada a dar solução à relação jurídica litigiosa, se pelo princípio informativo
dispositivo podem as partes dispor do conteúdo material do processo, pelo impulso oficial,
cabe ao Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar livremente a lide,
praticando para tanto os atos instrutórios e decisórios necessários e valendo-se dos poderes
da jurisdição (decisão, coerção e documentação), até porque ao Juiz compete por dever -
o controle da regularidade formal do processo e o controle da administração da ação.
Além do mais, cabe ao Juízo a apreciação prejudicial relativa
ao interesse/adequação a permitir a persecução, mesmo que cautelar, pois, nas palavras de
Carlos A. M. de Souza citando vários autores que, ”...no confronto entre os princípios
dispositivo e inquisitivo verifica-se que os poderes de atuação do juiz vêm sendo
acrescidos, a ponto de se afirmar que o primeiro está reduzido apenas à proposição de que
o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes. Pontes de Miranda aponta vários
institutos processuais que nitidamente limitam o princípio dispositivo, como o dever
judicial de interrogatório e esclarecimento de pontos controversos (artigo 342); a acareação
de ofício (artigo 418); a atendibilidade dos fatos constantes dos autos, ainda que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110213-86.2019.8.26.0100
8
alegados (artigo 131); a determinabilidade de diligências necessárias à instrução do
processo (artigo 130); a ordem de exibição de documento apenas alegado (artigo 355); a
perícia de ofício e a inspeção pessoal (artigo 440); a audiência de terceiros (artigo 418);
providências essa a que a parte não pode se opor...Distingue o saudoso tratadista, na
diferenciação de dispositividade e inqusitoriedade, o princípio de suscitamento pelas partes
(formação da relação jurídica processual) e o princípio da indicação e produção de provas,
mostrando que neste pode o juiz tomar iniciativa, pois vige o princípio da livre
investigação no interior do pedido. Quanto a essa iniciativa o juiz, notam-se, portanto, dois
planos distintos de atuação: sobre as provas, pelo impulso processual e probatório,
operando no plano formal do processo (direção formal), e sobre as alegações das partes,
que é o plano da “matéria” ou “objeto” do processo (direção material). (vide, Poderes
éticos do juiz, ed. Sergio A. Fabris, p. 44/5).
No mesmo sentido: “Não ocorre preclusão para o juiz quanto
aos pressupostos processuais e condições da ação, porque, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, não estando findo o ofício jurisdicional, lhe é lícito apreciar tais questões. O
tribunal da apelação, ainda que decidido o mérito na sentença, poderá conhecer de ofício da
matéria concernente aos pressupostos processuais e às condições da ação. Nas instâncias
ordinárias, não há preclusão para o órgão julgador enquanto não acabar o seu ofício
jurisdicional na causa, pela prolação de decisão definitiva (RSTJ 64/156). No mesmo
sentido: RSTJ 89/193. A questões de ordem pública referentes às condições da ação e aos
pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelos Tribunais de segundo grau”
(STJ-4a T., REsp 217.329, Min. Barros Monteiro, j. 16.12.03, DJU 5.4.04)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotônio Negrão, 43a edição, Ed.
Saraiva, nota 53a ao artigo 567, p. 378).
E, ainda: “Cautelar exibição de documento - Recusa do
Banco não comprovada - Falta de interesse de agir - Análise do REsp 1.349.453/MS (art.
543-C, do CPC) - Processo julgado extinto sem resolução do mérito - Decisão correta -
Recurso improvido”. (Apelação no 1000412-20.2014.8.26.0196, Rel. Des. Souza Lopes, j.
23/04/2015, TJSP).
Por tais motivos, reconhecida a falta de interesse de agir da
autora para a ação de exibição de documentos, de se manter a sentença de extinção, sem
julgamento do mérito.
Nega-se provimento ao recurso
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator